Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-92.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Juros remuneratórios. Inexistência, no caso, de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada a justificar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso em estudo. Contrato de adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Juros remuneratórios. Inexistência, no caso, de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada a justificar a redução à taxa média de mercado. Hipótese, ademais, em que foram contratados juros capitalizados e não lineares. Abusividade não verificada. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Tarifa de cadastro. Cobrança admitida, nos termos da Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de prévia relação contratual entre as mesmas partes. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Serviços efetivamente prestados. Valores cobrados que não são abusivos. Tarifas de Seguro e Capitalização Premiável. Abusividade reconhecida. Venda casada. Aplicação do inciso I do artigo 39 do CDC. Afastamento das cobranças que se faz patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Restituição de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002066-
92.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada TEREZINHA LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
2
VOTO No 10153
APELAÇÃO No 1002066-92.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E TEREZINHA
LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato
bancário. Financiamento de veículo.
Sentença
de
parcial
procedência.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Código
de
Defesa
do Consumidor
aplicável ao caso em estudo. Contrato de
adesão. Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Juros
remuneratórios. Inexistência, no caso, de
disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente cobrada a justificar a
redução à taxa média de mercado.
Hipótese,
ademais,
em
que
foram
contratados juros capitalizados e não
lineares. Abusividade não verificada.
Ausência de cobrança de comissão de
permanência.
Tarifa
de
cadastro.
Cobrança
admitida,
nos termos da
Súmula 566 do C. STJ. Ausente prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
3
prévia relação contratual entre as mesmas
partes. Tarifas de registro do contrato e
de
avaliação
do
bem.
Serviços
efetivamente prestados. Valores cobrados
que não são abusivos. Tarifas de Seguro e
Capitalização Premiável. Abusividade
reconhecida. Venda casada. Aplicação do
inciso
I
do
artigo
39
do
CDC.
Afastamento das cobranças que se faz
patente. Teses fixadas pelo Colendo STJ
no julgamento dos Temas nos 958 e 972
dos Recursos Repetitivos. Restituição de
forma simples. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Cuida-se de duas apelações respondidas e
bem processadas por meio das quais a autora e instituição
financeira querem ver reformada a r. sentença de fls. 98/104, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
revisional de contrato bancário para aquisição de veículo
automotor usado para declarar a nulidade da cláusula da cédula de
crédito bancário relativa à cobrança do Seguro (R$850,00) e do
título de capitalização (R$171,11), e declarar, por consequência, a
inexigibilidade dos respectivos valores, bem como para condenar
a instituição financeira a restituir à autora os valores
indevidamente descontados em razão do seguro e do título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
4
capitalização, de forma simples, incidentes correção monetária
(Tabela TJSP) a partir do respectivo desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência
mínima da instituição financeira, condenou a autora a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais), respeitada
a gratuidade concedida.
Apela, a autora, sustentando, em apertada
síntese, a existência de abusividade contratual. Argumenta que
houve cobrança de taxas, tarifas e encargos indevidos (juros
acima da taxa média do BACEN, tarifa de cadastro, de registro do
contrato e de avaliação do bem e venda casada de seguro). Pede o
provimento do recurso, para que sejam expungidas as apontadas
ilegalidades. Pugna pela procedência da ação, com inversão da
sucumbência.
Apela, o Banco-réu, por sua vez, pugnando
pelo reconhecimento da legalidade das tarifas de seguros.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo os recursos no efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
5
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito os recursos, reconhecida a sua
regularidade formal, porque são tempestivos, um isento de
preparo e outro com as custas devidamente recolhidas, quanto
ao mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Colendo STJ: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” A aplicação do referido
diploma, todavia, não auxilia nem prejudica qualquer uma das
partes.
O contrato celebrado é, sem dúvida, de
adesão, forma pela qual é celebrada a maioria dos contratos que
envolvem a vida do cidadão comum e se assenta às modernas
necessidades de agilidade e padronização na conclusão dos
negócios jurídicos, sendo lícito o seu ajuste em negócios civis
(art. 423 e 424 do CC/02). A vontade do aderente é limitada,
entretanto tal restrição não implica, necessariamente, em um
desequilíbrio contratual, porquanto lhe resta aderir ou não. Mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
6
adere quem quer, de sorte que não se vê qualquer restrição a esta
forma de contratar.
A taxa de juros foi livremente anuída pelo
apelante, de modo que estava ciente do ônus contratado.
Consoante afirmado, os contratos de adesão são lícitos eis que
previstos no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter
são cláusulas ambíguas ou contraditórias, mas estas o contrato
objeto da lide não contém.
É importante pontuar que, no caso, houve
expressa contratação de juros na modalidade capitalizada (cf.
RESP 973.827-RS, repetitivo). A taxa pactuada veio devidamente
informada no contrato. Assim, é forçoso reconhecer que houve
expressa contratação de juros compostos, na medida em que,
sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a
dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de
questão pacificada e sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do
Colendo STJ.
Relativamente aos juros remuneratórios,
as taxas anuais e mensais foram pré-fixadas, de modo que não há
que se falar em abusividade. É de se ressaltar que o contrato prevê
duas taxas de juros distintas, não residindo aí qualquer incorreção,
mas apenas indicação do custo efetivo total, no qual já são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
7
contabilizados, além dos encargos regulares do financiamento, os
tributos, tarifas administrativas e demais encargos contratados.
Cabe anotar que, muito embora a limitação
dos juros remuneratórios não seja o fundamento pelo qual o
apelante pretende a revisão da taxa de juros contratada, é pacífico
o entendimento de que a Lei de Usura não se aplica às instituições
financeiras (Súmulas 596/STF e 382/STJ).
Tal questão deve ser analisada, porque está
intimamente ligada à pretensão do apelante e, em que pese os
argumentos apresentados, não há falar em aplicação da taxa
média do mercado, uma vez que a tabela encontrável no “site” do
BACEN, que consigna os juros anuais e mensais para cada tipo
de operação, não serve para este caso, porquanto não foram
contratados juros lineares, mas sim juros capitalizados, conforme
já explanado.
É sabido que, de acordo com as súmulas
supracitadas, os juros remuneratórios não têm limitação,
porquanto as instituições financeiras não se submetem às
disposições da Lei da Usura. Contudo, isto não quer dizer que os
contratos firmados possam permanecer sem qualquer ingerência
judicial, o que é admitido para afastar abusos, quando os índices
aplicados são díspares com relação ao mercado, o que, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
8
não ocorre.
Assim, não há que se falar em abusividade.
Relativamente à tarifa de cadastro, invoca-
se o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja
relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre
outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1-
(Omissis). 2- (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3- Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (grifei).
Assim, depreende-se que a tarifa de
cadastro contratada e elencada no campo “pagamentos
autorizados”, no valor de R$ 659,00, cobrada somente no início
da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e
seu valor não é abusivo.
Trata-se,
ademais,
de
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
9
sumulado no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir
que o gravame passe a constar do documento do veículo,
conforme documento de fls. 22. Cabe pontuar que a tarifa cobrada
a esse título é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Com efeito, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a
constituição da propriedade fiduciária depende de tal registro.
Também se mostra legítima a cobrança da
tarifa de avaliação do bem que, no caso, refere-se à vistoria
realizada na data da contratação, conforme se vê às fls. 60.
Nestas circunstâncias e considerando que
as importâncias cobradas a tais títulos não são abusivas (R$
120,03 e 395,00, respectivamente), tem-se que se mostrou correta
a r. sentença ao permitir a cobrança, pois, em consonância com as
teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
10
1.578.553/SP, 1.578.526/SP, 1.578.490/SP (Tema 958).
É importante anotar que, em se tratando de
tarifas bancárias, o C. STJ reconheceu a correspondente
regularidade, desde que não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
E, no caso, isso não ocorreu.
No tocante ao seguro (R$ 850,00) e ao
título de capitalização premiável (R$ 171,11), a r. sentença bem
reconheceu a abusividade de tais cobranças e determinou a
restituição, de forma simples, dos valores cobrados a tal título.
A respeito do tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento
dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema
972), ocorrido em 17/12/2018, sob relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do
CPC: “1 Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...).”
(g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
11
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação
deve ser apreciada em face da legislação consumerista.
No presente caso, não há que se falar que
houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada ao autor
liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma
vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora parceira ou
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira
(Cardif). Não há qualquer ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora à escolha do consumidor.
Assim, diante da imposição da seguradora
a ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a
cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento caracteriza a denominada “venda casada”,
expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Anote-se, por oportuno, que a devolução
ao consumidor, das quantias consideradas indevidas, deverá se
operar de forma simples, não dobrada, na medida em que a
conduta da instituição financeira não se deu de forma dolosa.
É o caso, pois, de manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002066-92.2020.8.26.0564 -Voto no 10153
12
sentença tal como proferida.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
presente recurso da autora, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios aos patronos da ré arbitrados na
sentença em R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, com fundamento
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator